Tribunal: TJES
Processo: 5001399-11.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001399-11.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEM LUZIA GOMES PEREIRA DO ROZARIO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. DECISÃO NOS AUTOS INDEFERINDO O PEDIDO DE AJG E QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 48(QUARENTA E OITO) HORAS. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE DEVIDAMENTE REALIZADO. PREPARO NÃO EFETUADO. MERA IRRESIGNAÇÃO SE SEQUER APRESENTAR QUALQUER COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.